Tribunal: TJDFT
Processo: 0705485-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705485-65.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIRGINIA MEDEIROS CAMPOS, CARLOS EDUARDO DE SOUSA CAMPOS AGRAVADO: AMANDA MOREIRA ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VIRGINIA MEDEIROS CAMPOS e CARLOS EDUARDO DE SOUSA CAMPOS contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada em face de AMANDA MOREIRA ALVES DE SOUZA: “Trata-se de ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por VIRGINIA MEDEIROS CAMPOS e outros em face de AMANDA MOREIRA ALVES DE SOUZA e outros. Narram os requerentes que são proprietários de duas lojas de vendas de roupas, com nome fantasia “MARGHERITA”, localizadas no Sudoeste e em Águas Claras. Relatam que estão há mais de 05 anos no mercado, já havendo se consolidado. Alegam que receberam a indicação dos serviços da requerida para realização de um projeto “luminotécnico” e que ela teria afirmado que possuía competência e experiência suficientes para desenvolvimento e execução do que queriam. A proposta foi orçada em R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), tendo os autores pagado R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em dinheiro e mais R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em roupas em permuta. Explicam que, em razão de uma a oportunidade que surgiu para mudar para uma loja maior, foi necessário o ajuste do projeto para o novo espaço. Dessa forma, deveriam arcar com o acréscimo do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) relativo ao ajuste do projeto, além de dispender mais R$ 10.000,00 (dez mil reais) no orçamento inicial para execução dos dois projetos. Afirmam que o serviço prestado pela requerida se mostrou defeituoso e permeado de imprecisões técnicas, como erros de medições, necessidade de refazimento da obra em alguns pontos, instalações inadequadas, espaços mal calculados. Assim, antes mesmo do início do projeto na segunda loja, os requerentes rescindiram o contrato, uma vez que a relação entre as partes ficou desgastada. Alegam que enfrentaram óbice na contratação de um novo profissional de arquitetura, na medida em que os profissionais cotados sempre exigiam que a requerida fizesse uma cessão dos direitos autorais do projeto inacabado para que pudessem concluí-lo. Ao final, requerem: a) a rescisão contratual; b) a condenação da requerida na obrigação de fazer que consiste em efetuar a cessão de direitos sobre os projetos para os requerentes; c) a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais aos Requerentes, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); e d) a inversão do ônus da prova. Na decisão de ID 130249217, foi determinada a citação. Citada, ID 137122974, a(s) parte(s) ré(s) apresentou(aram) contestação de ID 139385664. Alega, em sede de preliminares, a inépcia da inicial por perda do objeto e falta de interesse processual. No mérito, diz que é inexistente a relação de consumo entre as partes; reafirma a impossibilidade de resolução do contrato por perda de objeto; alega a ausência de danos morais e de provas dos danos efetivamente sofridos. Apresenta reconvenção em que alega que houve conduta ilícita por parte dos requerentes/reconvindos na medida em que proferiram ofensas inclusive de caráter discriminatório. Pleiteia, em razão disso, a condenação dos requerentes/reconvindos ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais. Réplicas nos IDs 142395608 e 146248327. Vieram os autos conclusos para o saneamento. É o relatório. DECIDO. Passo à análise das preliminares e questões processuais suscitadas. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RELAÇÃO DE CONSUMO A presente controvérsia deve ser solucionada à luz da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) que instituiu o microssistema de proteção do consumidor, na medida em que a relação jurídica que une as partes é nitidamente de consumo. Os autores/reconvindos se enquadram no conceito de consumidor do art. 2o, caput, do CDC, e a ré/reconvinte, AMANDA MOREIRA ALVES DE SOUZA, profissional prestadora de serviços de arquitetura, no conceito de fornecedora, segundo definição do art. 3o, caput, do CDC. Dessa forma, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor (artigo 6.o, inciso VIII, do CDC), ocorrendo quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. Não se trata, portanto, de uma medida automática, pois deve ser analisada pelo magistrado a presença dos requisitos autorizadores da inversão. Trata-se de uma análise da necessidade-adequação da medida, conforme o caso concreto, a fim de que haja equilíbrio processual entre as partes envolvidas na lide. No que se refere à hipossuficiência, como é sabido, tal pressuposto não deve ser relacionado com a situação econômica do consumidor, mas sim com o seu nível de dificuldade em obter acesso às informações técnicas inerentes à relação de consumo. Quanto à verossimilhança, as alegações do consumidor devem parecer verdadeiras. Os fatos narrados devem estar em sintonia com documentos mínimos, indiciários do direito que alega ter. Dessa forma, se não restarem preenchidos os requisitos, deve prevalecer a regra geral do art. 373 do CPC. Nesse sentido, o precedente deste Tribunal: (...) 2. A inversão do ônus da prova com base nas relações consumeristas não é automática, cabendo ao Julgador, diante do caso concreto, avaliar a necessidade e adequação de tal medida, bem como a verossimilhança da alegação (artigo 6o, VIII, do CDC). Não preenchidos os requisitos autorizadores da medida, deve prevalecer a regra geral prevista no art. 373, I, do CPC/2015, cuja disciplina impõe ao autor o dever de comprovar fato constitutivo de seu direito. (...) (Acórdão n.1068719, 20150111385766APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 25/01/2018. Pág.: 145-159) No presente caso, não verifico a presença da hipossuficiência da parte autora, tendo em vista que a prova é somente documental e não restou comprovada a impossibilidade ou excessiva dificuldade na sua obtenção por parte do consumidor. Dessa forma, não há desequilíbrio processual entre as partes, restando incabível a inversão postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido autoral de inversão do ônus da prova. (...) O ônus da prova segue o disposto no art. 373, I e II, do CPC, eis que não verificada situação a ensejar a sua inversão, conforme disposto no § 1o do mesmo diploma legal. Presentes os pressupostos para a válida constituição e o regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Dessa forma, aguarde-se o decurso do prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC e, não havendo pedidos de esclarecimentos ou ajustes, venham os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais.” Os Agravantes sustentam a existência de falhas na prestação dos serviços de arquitetura prestados pela Agravada. Afirmam que pagaram o valor acordado e o serviço não foi concluído, obrigando à contratação de outro arquiteto, cujo trabalho não pode ser desenvolvido sem a cessão dos direitos autorais do projeto pela Agravada. Salientam que a falta de contrato escrito dificulta a sua defesa e que a inversão do ônus da prova é essencial para que a Agravada “demonstre efetivamente que se ultrapassou os limites do verbalmente contratado”. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento para inverer o ônus da prova. Preparo recolhido (IDs 43676043 e 43676044). É o relatório. Decido. Não é possível concluir, no plano da cognição sumária, pela presença dos requisitos que o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece para a inversão do ônus da prova. A legislação consumerista impõe ao fornecedor o ônus de demonstrar que o serviço foi prestado sem falhas, porém os termos da contratação em princípio devem se submeter, quanto à prova, às regras ordinárias de distribuição do ônus respectivo. E, quanto a esse aspecto da relação contratual, a aparente hipossuficiência técnica dos Agravantes não autoriza a inversão do ônus da prova. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator